Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do inciso III do art. 34 da Lei no 10.486/2002, o ex-cônjuge de policial militar do Distrito Federal somente é considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar se já o fosse à época em que a Lei entrou em vigor.
2. Recurso conhecido e não provido.